Tribunal: STF
Processo: RE 70522
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
- Ação renovatória de contrato de locação, regido pelo D.24.150, de 20.4.1934; prazo de decadência. - Ajuizada a ação, não corre o prazo, enquanto há retardamento do despacho de citação, ou de sua execução, por fato ou omissão não imputável ao interessado. - Recurso extraordinário provido.